Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ADIMPLEMENTO. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE.
1. Nos termos do Tema 1085, são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. Para a hipótese de superendividamento prevista no art. 104-A e seguintes do CDC e enquadrada no Decreto 11.561, de 19 de junho de 2023 como violadora do mínimo existencial, faz-se cabível a repactuação compulsória das dívidas acumuladas pelo consumidor.
3. Recurso conhecido e não provido.